Tribunal: TJES
Processo: 5021677-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021677-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADAILSON HENRIQUE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5021677-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADAILSON HENRIQUE

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 112 DA LEP E 83, V, DO CP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Adailson Henrique contra decisão da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, nos autos da execução penal nº 0003070-91.2008.8.08.0019, que inicialmente fixara a fração de 3/5 para progressão de regime e 2/3 para livramento condicional, com base na suposta reincidência específica em crime hediondo. Após retratação, o juízo reduziu a fração de progressão para 50%, ao reconhecer que o homicídio privilegiado-qualificado não se enquadra como hediondo, mas manteve a exigência de 2/3 para o livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fração de 2/3 para concessão de livramento condicional deve ser mantida, mesmo após o reconhecimento da inexistência de reincidência específica em crime hediondo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83, inciso V, do Código Penal exige o cumprimento de 2/3 da pena para concessão de livramento condicional a condenados por crime hediondo, sem estabelecer distinção entre apenados reincidentes ou primários.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, interpreta que essa fração é aplicável a todos os condenados por crime hediondo, independentemente da existência de reincidência, específica ou não.

A condenação anterior por homicídio privilegiado-qualificado não caracteriza crime hediondo, conforme entendimento consolidado nos tribunais, razão pela qual a fração para progressão foi corretamente reduzida para 50%, nos termos do art. 112, VI, “a”, da LEP.

A exigência de frações distintas para progressão de regime e livramento condicional decorre da natureza diversa dos institutos e não afronta o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência do cumprimento de 2/3 da pena para concessão de livramento condicional a condenado por crime hediondo aplica-se independentemente da existência de reincidência.

O homicídio privilegiado-qualificado não possui natureza hedionda, por ausência de previsão legal expressa, afastando a reincidência específica em crime hediondo.

A aplicação de frações distintas para progressão de regime e livramento condicional não viola o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, V; LEP, art. 112, VI, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1327963 RG, Tema 1.169; STJ, HC 218.425/MS, rel. Min. Campos Marques (Des. Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, j. 23.10.2012; TJES, Agv. Exec. Penal nº 0003819-75.2021.8.08.0012, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 18.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5021677-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADAILSON HENRIQUE

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ADAILSON HENRIQUE
em face da r. Decisão (ID 17489092), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0003070-91.2008.8.08.0019, por meio da qual foi fixada a fração de 3/5 (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, bem como mantida a fração de 2/3 (dois terços) para o livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal.

Após retratação parcial, o Juízo de origem reconheceu que a condenação anterior do apenado não configurava reincidência específica em crime hediondo, retificando a fração de progressão para 50% (cinquenta por cento), com base no art. 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal. Manteve-se, todavia, a fração de 2/3 para o livramento condicional, entendimento reiterado na decisão que acolheu os embargos de declaração para sanar omissão formal.

O recurso foi regularmente processado, vieram os autos a esta instância, com parecer ministerial opinando pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente quanto à fração da progressão, que, contudo, já foi objeto de retratação na origem.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A matéria devolvida a esta instância restringe-se à fração fixada para o livramento condicional, ante a manutenção da fração de 2/3, mesmo após a retificação da progressão para 50%, por inexistência de reincidência específica.

O agravante cumpre pena unificada de 29 (vinte e nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, oriunda de duas condenações por crimes dolosos contra a vida, consistentes em homicídio privilegiado-qualificado, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, praticado no ano de 2010, e, posteriormente, em homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal, ocorrido no ano de 2018.

Conforme se extrai dos autos, a condenação anterior, objeto da alegada reincidência, refere-se a homicídio privilegiado-qualificado, o qual, conforme reconhecido pelo Juízo de origem e pelo Ministério Público, não se enquadra no rol dos crimes hediondos, previsto na Lei nº 8.072/1990, por ausência de previsão legal expressa. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência pátria, segundo o qual a combinação de qualificadora com circunstância privilegiadora descaracteriza a hediondez do delito, ante a ausência de expressa tipificação legal.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“
Inexiste incompatibilidade em se reconhecer o homicídio privilegiado e, concomitantemente, a presença de qualificadoras, desde que essas sejam de ordem objetiva. [...] A figura do privilégio retira a natureza hedionda do delito de homicídio, seja ele simples ou qualificado. Por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado-privilegiado não integra o rol dos denominados crimes hediondos. A tese esposada pela d. defesa encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos tribunais pátrios, que têm reiterado seu entendimento no sentido de não considerar hediondo o homicídio privilegiado-qualificado” (TJES, Agravo em Execução Penal n.º 0003819-75.2021.8.08.0012, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 18/08/2021, pub. 27/08/2021).

Assim, não se verifica reincidência específica, razão pela qual, como bem observado pela decisão de retratação, a fração de 50% para fins de progressão de regime se mostra adequada, à luz do entendimento fixado no Tema 1.169/STF (ARE 1327963 RG).

Contudo, o ponto central da insurgência reside na manutenção da fração de 2/3 para o livramento condicional, mesmo diante do reconhecimento da inexistência de reincidência específica.

No ponto, razão não assiste ao agravante.

Nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é possível o livramento condicional ao condenado por crime hediondo, desde que cumprida a fração de 2/3 da pena, sem que haja exigência legal quanto à reincidência específica ou genérica.

Diferentemente do art. 112, da LEP, o art. 83, do Código Penal não distingue entre apenados primários ou reincidentes, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência majoritárias assentam que a fração de 2/3 se aplica indistintamente, bastando a natureza hedionda do crime e o cumprimento do requisito objetivo temporal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“no caso do livramento condicional, deve ser observado o requisito objetivo de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 83, V, do Código Penal”
, reafirmando que essa exigência se aplica genericamente, sem distinção quanto à primariedade ou reincidência do apenado (HC n. 218.425/MS, rel. Min. Campos Marques (Des. Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, j. 23/10/2012, DJe 26/10/2012).

Destarte, ao manter a fração de 2/3 para o livramento condicional, a decisão ora impugnada limitou-se a aplicar corretamente a norma vigente, sem extrapolar os contornos do princípio da legalidade penal e sem violar a regra da retroatividade da lei mais benéfica, pois não há norma posterior mais favorável aplicável à hipótese dos autos.

Por fim, ressalta-se que a aplicação de frações distintas para progressão de regime e livramento condicional não configura violação ao princípio da individualização da pena, pois tratam-se de institutos distintos, com finalidades próprias e regulação autônoma.

Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade coatora que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo, tão somente à matéria que foi submetida a esta instância para apreciação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos em que proferida após retratação parcial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)